Tribunal: TJMT
Processo: 1039097-36.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039097-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EFRAIN GILBERTO RICCA - CPF: 695.526.301-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. W. G. R. - CPF: 084.954.771-73 (AGRAVADO), EFRAIN GILBERTO RICCA - CPF: 695.526.301-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENILSON ROMEIRO SERPA - CPF: 708.697.071-91 (ADVOGADO), ALINE FRANCIELI WEIS GAMA - CPF: 024.927.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE VIA PJe – VIOLAÇÃO AO ART. 513, § 2º, I, DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS SOMENTE APÓS INTIMAÇÃO VÁLIDA – RISCO DE DANO GRAVE – PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO – DECISÃO REFORMADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PROIBIÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A intimação para cumprimento de sentença deve observar a forma legal prevista no art. 513, § 2º, I, do CPC, sendo válida apenas se realizada mediante publicação no Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos.

A Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, § 3º, estabelece que, salvo quando exigida vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, tendo as comunicações eletrônicas realizadas no sistema PJe caráter meramente informativo.

A ausência de intimação no DJEN compromete a regularidade da execução e inviabiliza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, por configurar ausência de prévia ciência válida do devedor quanto ao prazo para pagamento voluntário.

Presente o risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de levantamento de valores penhorados via SISBAJUD, mostra-se cabível a suspensão liminar da execução e a proibição do levantamento de valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1056359-46.2020.11.0041, oriundo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais , promovida por R. W. G. R., representado por ALINE FRANCIELI WEIS GAMA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão que, por sua vez, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão impugnada manteve a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico via PJe, sem publicação no DJEN, impôs a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD no valor de R$25.070,99 e a aplicação de multa e honorários de 10%, com fundamento no art. 523, §1º, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta que a intimação para cumprimento voluntário de sentença não observou a forma legal, pois não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, violando o art. 513, §2º, I, do CPC e art. 11, §3º, da Resolução CNJ n.º 455/2022.

Alega que há excesso de execução, pois a ausência de intimação válida compromete a imposição da multa e dos honorários.

Defende que os embargos de declaração opostos não foram protelatórios, uma vez que buscavam sanar omissões e contradições evidentes, inclusive contradição com decisões anteriores da própria magistrada no processo 1044281-20.2020.8.11.0041.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para evitar o levantamento da quantia penhorada, determinando o desbloqueio dos valores penhorados.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para reconhecer a nulidade da intimação para cumprimento de sentença, declarar nula a penhora e excluir multa e honorários, reabrir a fase de cumprimento de sentença com nova intimação via DJEN, afastar a advertência por litigância de má-fé e condenar o agravado ao pagamento de custas e honorários.

Liminar recursal deferida (ID 328428859).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 336134855).

A i. Procuradora de Justiça Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto manifestou-se pelo provimento do vertente recurso (ID 341794893).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

In casu
, a plausibilidade jurídica da tese recursal restou evidenciada.

A cooperativa agravante questiona, com base em normas expressas do ordenamento jurídico e do regramento interno do Tribunal, a validade da intimação exclusivamente realizada via PJe, sem publicação no DJEN.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Dispõe o art. 513, §2º, I, do CPC:

“
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;”

A norma é clara ao exigir que a intimação para cumprimento de sentença se dê por publicação oficial no DJEN – não sendo suficiente a visualização em ambiente interno do PJe.

Confirma esse entendimento a Resolução CNJ n.º 455/2022, que trata da adoção do Diário da Justiça Eletrônico Nacional como meio oficial de comunicação processual.

Veja-se o que dispõe o art. 11, §3º:

“Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela
Resolução CNJ no 234/2016
, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário.

(...)

§ 3º Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do
art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC
, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. “

Ademais, a matéria é regulada internamente no âmbito deste Tribunal pela Resolução TJMT/OE n.º 05/2022, que estabelece:

“Art. 1º Determinar que, a partir de 21 de junho de 2022, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso passará a adotar o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe 1º e 2º graus, nos termos da Resolução CNJ n. 455, de 27 de abril de 2022, e limites estabelecidos por este ato normativo.”

Assim, havendo exigência expressa de intimação no DJEN para contagem de prazo em cumprimento de sentença, a ausência de publicação oficial impede a validade da intimação e contamina os atos subsequentes, incluindo a imposição de penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

Portanto, a ausência de intimação via DJEN, ainda que realizada intimação pelo PJe, acarreta nulidade processual, por comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Assim, o risco de nulidade dos atos executivos praticados sem intimação válida é evidente, o que aponta para a probabilidade de provimento do recurso.

Destaca-se que a penhora realizada via SISBAJUD no valor de R$25.070,99 permanece ativa e suscetível de levantamento a qualquer tempo pelo exequente.

A manutenção de constrição judicial sobre os ativos da agravante, cooperativa médica que presta serviços assistenciais, pode comprometer o seu funcionamento financeiro e institucional, além de representar prejuízo patrimonial irreparável se os valores forem levantados antes do julgamento de mérito.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a suspensão da execução nos casos em que a intimação é nula e os efeitos da constrição podem gerar dano irreversível.

Dispositivo.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar definitivamente a decisão agravada nos termos acima expostos.

Confirmo a liminar de ID 328428859.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026